Tribunal: TJES
Processo: 0011564-13.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011564-13.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL SAO LUIZ S/A

APELADO: JOAO LUIZ CASTELUBI e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica a incidência de coisa julgada formada em demanda anterior por serem distintas as partes dos processos e as causas de pedir aduzidas.

2. Não é possível diferenciar o regime prescricional aplicável aos danos morais diretos e aos danos morais colaterais, tendo em vista que o Código Civil não apresenta essa distinção. Portanto, incide sobre o caso o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, V do Código Civil, de modo que a pretensão reparatória encontra-se prescrita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011564-13.2016.8.08.0035

APELANTE: HOSPITAL SAO LUIZ S/A

APELADOS: INES DE LOURDES CASTELUBI SARMENTO, JOAO LUIZ CASTELUBI, JOSE BRAZ CASTELUBER, JOSE HENRIQUE CASTELUBER e NEUZA CASTELUBI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização de danos morais” ajuizada por INÊS DE LOURDES CASTELUBI SARMENTO, JOÃO LUIZ CASTELUBI, JOSE BRAZ CASTELUBER, JOSE HENRIQUE CASTELUBER e NEUZA CASTELUBI em face do HOSPITAL SAO LUIZ S/A.

Pela sentença de fls. 467/469, o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu parcialmente o pedido autoral para

condenar o Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao apresentar razões recursais às fls. 490/506, o Apelante pugna pela anulação da sentença hostilizada a partir do reconhecimento da coisa julgada. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão impugnada, sustentando, em síntese, (i) a ocorrência da prescrição trienal sobre a pretensão indenizatória, (ii) a ausência de danos morais e (iii) a redução do valor da indenização estabelecida
a quo
.

Pois bem.

O Apelante requer a anulação da sentença por defender que as questões levadas ao juízo estão submetidas à coisa julgada, sob a justificativa de que foi apreciada demanda idêntica no processo de nº 0006114-70.2008.8.08.0035.

Nos termos do art. 337, §
§
1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a coisa julgada quando se verificar a reprodução de ação anteriormente ajuizada, sendo considerados idênticos os processos que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Sob essa perspectiva, destaca-se que não há coincidência entre as partes das ações. Na primeira, o polo ativo era composto pela mãe dos Apelados e apenas um destes – Sabine Demoner Casteluber e Neuza Castelubi. Lado outro, a presente demanda tem como Autores Inês de Lourdes Castelubi Sarmento, João Luiz Castelubi, José Braz Casteluber, José Henrique Casteluber e Neuza Castelubi.

Ainda que Neuza Castelubi ocupe o polo ativo de ambas as ações, não há o que se falar em coisa julgada nem em relação a ela.

Isso porque o douto magistrado
a quo
afastou a preliminar referente à coisa julgada por entender como distintas as causas de pedir das citadas ações: a ação anterior tinha como fundamento a contaminação da genitora dos Apelantes pela bactéria, enquanto a presente demanda visa à indenização por conta da morte da genitora.

Diante disso, agiu acertadamente o Juízo de primeira instância ao rejeitar a preliminar de coisa julgada, razão pela qual deve ser mantida a decisão neste ponto.

Ademais, o Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória.

Na sentença, o douto magistrado entendeu que deve incidir sobre o caso o prazo prescricional disposto pelo art. 205 do Código Civil: “
a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
”.

Nesse contexto, diferenciou o regime prescricional aplicável ao dano moral direto e ao dano moral colateral, afirmando que a hipótese dos autos abarca situação de dano moral colateral – que não se compatibilizaria com o prazo trienal previsto pelo art. 206, inc. V do Código Civil.

Todavia, o art. 206, inc. V do Código Civil, ao prever o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil,
não
considera as classificações utilizadas pelo MMº Juiz
a quo
e não

faz distinção entre a natureza do dano direto e daquele denominado indireto
. Dessa forma, uma vez que a diferenciação não se encontra expressamente prevista pelo ordenamento, depreende-se que o citado dispositivo normativo refere-se a todas as situações relativas à reparação civil,
especialmente à luz da interpretação restritiva a que se submete tal regramento
.

Assim, na medida em que se trata de pedido de indenização por danos morais, deve ser observado,
in casu
,

o prazo prescricional de três anos, nos moldes como dispõe o art. 206, V do Código Civil para as hipóteses de reparação civil. Isto posto, destaca-se que a contagem do prazo inicia-se na data do falecimento da genitora, em observância ao art. 189 do Código Civil.

A genitora dos Apelados faleceu em 10.11.2008 (certidão de óbito colacionada à fl. 306), enquanto a presente demanda foi ajuizada no dia 17.05.2016 – quase oito anos após o evento pelo qual se pretende a reparação. Observa-se, pois, que já se operou a prescrição trienal em desfavor dos Apelados.

Nesse contexto, também é necessário considerar, ao contrário do que alegam os Apelados, que a ação ajuizada pela genitora não pode ser compreendida como causa suspensiva para o ajuizamento da ação sob exame. A esse respeito, em concordância ao posicionamento exarado
pelo magistrado

a quo
,

evidencia-se que a morte da mãe dos Apelados, evento que fundamenta o pedido de danos morais, não havia sequer ocorrido à época do início da ação anterior, de modo que o julgamento daquela não interferiria diretamente na apreciação jurisdicional desta.

Portanto, constata-se que está prescrita a pretensão reparatória deduzida na presente demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral com base no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e condeno os Apelados ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas devidas por força da concessão da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões